Tribunal: TJDFT
Processo: 0717879-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar o comprovante do preparo, observa-se que tanto guia de pagamento quanto o respectivo comprovante não fazem referência ao presente recurso de Agravo de Instrumento. Isso porque não há qualquer menção ao processo de origem, tratando-se, ao contrário, de guia referente a ajuizamento de ação originária junto à Câmara Cível, que sequer tem competência para apreciar o Agravo de Instrumento. Em face da irregularidade constatada, intimem-se o agravantes para, no prazo de 5 dias, realizarem o pagamento em dobro do valor do preparo, com emissão da guia correta, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC/15. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator